Tribunal: TJMT
Processo: 1014896-47.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIZEU FRANCISCO DA COSTA - CPF: 328.992.621-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0006-84 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0001-70 (REPRESENTANTE), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (RECORRIDO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO CARTÃO E CRÉDITO. DESEMPREGO. PRÊMIO NEGADO. PERÍODO NÃO PREENCHIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA ANTERIOR AO EVENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Ação indenizatória em que, o autor postula por danos morais e materiais em razão da negativa de cobertura do seguro realizado junto as reclamadas, em razão de desemprego.

2.

Alega o Recorrente que em agosto de 2019, contratou seguro prestamista junto a seguradora Tokio Marine, pagamento lançado na fatura do cartão de crédito VUON CARD, onde foi informado que, em caso de desemprego estaria coberto pelo seguro com relação ao pagamento das parcelas em aberto, tendo informado que não foi alertado

com relação as regras a serem cumpridas para recebimento do benefício. E que em dezembro de 2019, ficou desempregado tendo obtido resposta negativa.

3.

Afirma que, por falta do pagamento do seguro que garantia a quitação do saldo devedor no cartão de crédito VUON CARD, está sofrendo com diversas cobranças, com acréscimo de juros e correção monetária, com valor atualizado até 10 de janeiro de 2020 em R$ 1.446,29 (mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos).

4.

Sentença que julgou improcedente os pedidos
.

5.

Comprovado nos autos que, o autor laborou no período de 05.04.2019 a 26.12.2019, portanto, não cumpriu o requisito contratual de vínculo empregatício por no mínimo 12 meses, não competindo simplesmente alegar que não foi informado de tal condição no ato da contratação, já que possuía tais informações inclusive no site da requerida.

6.

Recorrente intimado para apresentar os comprovantes de pagamento das faturas de outubro e novembro/2019 (id. 40071248) apresentando apenas a fatura com vencimento em 10/11/2019, constando o pagamento da fatura de outubro/2019, em 26/10/2019, não comprovando o pagamento da fatura com vencimento em 10/11/2019, anterior à data do evento desemprego.

7.

Autor que não atende os requisitos para recebimento do prêmio, não havendo danos a serem indenizados.

8.

Sentença de improcedência mantida.

9.

Recurso conhecido e improvido.

10.

Condeno o
autor/recorrente
em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021